Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701608-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILANO DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte agravante para se manifestar quanto à eventual perda superveniente do objeto noticiada pelo agravado (ID 72506220). Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator